Tribunal: STF
Processo: ARE 1563268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais/RJ, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 10, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PROVIMENTO DO APELO A FIM DE QUE SEJA DADA CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL. ” (eDOC 6, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-20), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. Ao final, os ora recorrentes pedem que “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário para reconhecer-se a atipicidade da conduta atribuída ao(s) recorrente(s) s, absolvendo-o(s) da acusação formulada pelo órgão ministerial, por ser medida de JUSTIÇA!!!!” (eDOC 12, p. 19-20).



    Determinou-se o “SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil c/c art. 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 17, p. 1-2; grifos originais). Após, inadmitiu-se o RE (eDOC 19, p. 1-4).



    Daí o presente ARE (eDOC 23, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, sobretudo do Tema 506/STF.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da decisão ora agravada (eDOC 19, p. 1-4):



    “(...)Como é sabido, a matéria tratada nestes autos teve enorme repercussão, impondo o sobrestamento de milhares de recursos, muitos deles por lapso temporal bastante extenso. 



    Uma vez fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a análise do recurso defensivo. 



    Não custa lembrar de que forma foi fixado o Tema n° 506. 



    ‘1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.’



    Assim sendo, verifica-se que o caso concreto não se adequa à tese fixada no Supremo Tribunal Federal, na medida em que estes autos não tratam exclusivamente de maconha, nada justificando, pois, a admissibilidade do recurso defensivo, sobretudo porque inexistente a repercussão geral necessária para tanto. 



    Pelo exposto, DEIXO DE ADMITIR o recurso extraordinário interposto pela defesa.” (eDOC 19, p. 1-4)



    Ainda no mesmo sentido, menciono: ARE 1.543.095/MG, por mim relatado, DJe 29.4.2025; ARE 1.563.270/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.8.2025; dentre outros.



    Do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente